Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ATO COMPLEXO. NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDO PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO REGISTRO DO VEÍCULO PELOS DÉBITOS JÁ CONSTITUÍDOS. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A SER REALIZADA PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte requerente deixou de ser proprietário do veículo FIAT/Strada, na data de 18/02/2019, determinando-se aos órgãos públicos a substituição no registro do veículo para que conste o primeiro requerido como proprietário, atribuindo a este os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e IPVA, excluindo o registro do nome da parte autora da dívida ativa quanto aos débitos posteriores à referida data da venda.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o recorrido não promoveu as diligências necessárias para transferência do veículo, que permanece registrado em seu nome até a pressente data, sendo responsável solidário pelo pagamento dos tributos sobre ele incidentes, até a data da comunicação da venda. Afirma que a transferência de veículos pelos órgãos de trânsito não ocorre de forma automática, dependendo de requerimento próprio. Requer a reforma da sentença julgando-se improcedente a pretensão deduzida na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 59427608). Sem contrarrazões.
4. A controvérsia envolve a possibilidade ou não de se determinar aos órgãos de trânsito o registro de transferência da propriedade de veículo, em razão de alienação entre particulares mediante instrumento de procuração, atribuindo ao eventual adquirente a titularidade do bem, inclusive os débitos relativos a licenciamento, seguro obrigatório e IPVA incidentes a partir da data da venda.
5. Na origem, o requerente/recorrido sustentou ter alienado um veículo FIAT/Strada, em 18 de fevereiro de 2019, mas o comprador não promoveu a transferência do bem para si, perante o órgão de trânsito, ocasionando o registro de débitos em nome do alienante.
6. Ocorre que, no caso dos autos, o adquirente/requerido E. A. F. apresentou contestação em que, a despeito de se opor à pretensão do requerente, reconheceu a celebração do negócio (ID 59427601).
7. Não obstante reste incontroversa a alienação, é cediço que não se pode impor ao órgão de trânsito que promova a transferência de veículos quando os interessados deixam de promover as diligências administrativas pertinentes, tendo em vista se tratar de ato administrativo complexo, que depende não apenas da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. O órgão de trânsito, assim, não pode substituir o proprietário do veículo na adoção das providências que competiam a este, que deixou de cumprir a legislação a tempo e modo. No caso concreto, no entanto, diante do reconhecimento da celebração da compra e venda entre as partes M. M. S. L. e E. A. F., deve recair sobre o adquirente/recorrido a obrigação de promover a transferência do veículo, levando o automóvel até o órgão de trânsito para que se concretizem os procedimentos de transferência do bem.
9. Quanto aos débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da solidariedade do alienante que não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
10. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital no 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis pelo pagamento do IPVA, solidariamente: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Em consequência, considerando que não foi realizada a transferência do bem, nem comprovada a comunicação de venda, o recorrido/alienante, mesmo que prove a tradição do veículo, responderá solidariamente pelo IPVA. Precedentes: Acórdão 1838597, 07131814120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, Publicado no DJE: 10/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); Acórdão 1850879, 07107810820238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024, Publicado no DJE: 03/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF, reconhecer a responsabilidade solidária do alienante quanto aos débitos tributários vencidos após a alienação e determinar ao recorrido M. M. S. L. que promova a transferência do veículo para si, em 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa, a ser estabelecida pelo Juízo de origem. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.